Tribunal: TJSP
Processo: 1022013-40.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Responsabilidade civil. Publicação de livro acerca dos eventos da chamada Operação Lava-Jato, que descreve o envolvimento do autor na operação, dando a entender de que na condição de delator, quando atuou como denunciante do esquema fraudulento, bem assim sugerindo que o fez quando vítima de golpe e em meio ao receio de recursos de origem suspeita vertidos à sua empresa. Indevida caracterização

Ementa:
Responsabilidade civil. Publicação de livro acerca dos eventos da chamada Operação Lava-Jato, que descreve o envolvimento do autor na operação, dando a entender de que na condição de delator, quando atuou como denunciante do esquema fraudulento, bem assim sugerindo que o fez quando vítima de golpe e em meio ao receio de recursos de origem suspeita vertidos à sua empresa. Indevida caracterização como "o homem por trás de negócio" anteriormente associado à corrupção apurada. Indicação clara do autor, nas sinopses publicadas em diversos sítios eletrônicos, como "delator". Responsabilidade também da editora. Indenização moral devida e elevada, embora não ao montante pretendido. Juros de mora devidos desde o evento danoso. Pedido de retratação desacolhido. Repartição sucumbencial, contudo, que se deve rever. Sentença em parte revista. Recursos providos em parte.